Tribunal: STF
Processo: RE 87963
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-28
Data de publicação: 1980-05-28

Ementa:
- CIVIL. Compromisso de compra e venda. Rescisão do contrato. Divergência não caracterizada em relação aos temas discutidos, a saber: validade da notificação, se o prazo legal foi atendido pela data da propositura da ação de rescisão; efeitos atribuídos ao depósito efetuado pelo promitente cessionário; ocorrência de emenda da mora no prazo da contestação; falta de interpelação do cônjuge-mulher, quando inexistente direito real. Embargos não conhecidos.